Tribunal: TJMT
Processo: 1021908-53.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021908-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 858.314.761-20 (EMBARGANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover o recurso de apelação do autor para julgar integralmente procedentes os pleitos indenizatórios contra o estabelecimento comercial, omitiu-se quanto à consequente inversão da condenação aos ônus de sucumbência e à respectiva fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgado incorreu em vício integrável ao silenciar sobre a redistribuição da sucumbência após a modificação substancial do resultado da lide; e (ii) saber se o saneamento da referida omissão impõe o arbitramento dos honorários no patamar máximo legal, cumulado com a rubrica da majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetividade da tutela jurisdicional e a integridade do devido processo legal exigem que o provimento recursal ensejador da alteração do desfecho da demanda seja acompanhado da imediata e oficiosa redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob pena de esvaziamento da reparação integral garantida ao jurisdicionado vencedor.

Constatada a lacuna no aresto, impõe-se a sua integração para inverter a condenação sucumbencial, imputando-a de forma exclusiva à parte vencida.

O instituto da majoração dos honorários em sede recursal vocaciona-se a desestimular o inconformismo infundado e a remunerar o trabalho adicional oriundo do desdobramento da lide, sendo inexigível nas hipóteses em que o apelo interposto alcança êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Teses de julgamento:
“
1. A reforma integral da sentença de improcedência atrai o dever cogente do órgão ad quem de promover a necessária inversão dos ônus sucumbenciais. 2. A fixação dos honorários decorrente de inversão de sucumbência obedece aos critérios de proporcionalidade, sendo inexigível a majoração recursal estatuída no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando houver o provimento do recurso principal
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Reinaldo Aparecido dos Santos
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, para reformar a sentença de improcedência e condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.499,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por dano moral, decorrentes do furto de bicicleta em seu estabelecimento comercial.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma da sentença, pugnando pela fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e pela aplicação subsidiária do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 356782378).

É a síntese do necessário.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição na análise probatória e omissão quanto a inversão da sucumbência e condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
Verbis
:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei) .

Assiste razão ao embargante, pois o Código de Processo Civil prevê que a sentença (e, por extensão, o acórdão que a reforma) condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. É o que orienta o art. 85,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, o provimento do recurso que altera substancialmente o resultado do julgamento impõe ao órgão colegiado o dever de redimensionar oficiosamente a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Da análise pormenorizada da decisão embargada, constata-se que, efetivamente, o julgado padece da omissão apontada, uma vez que ao dar provimento ao apelo interposto pelo autor para julgar procedentes os pleitos indenizatórios contra a empresa requerida, silenciou-se a respeito da inversão dos ônus sucumbenciais.

Portanto, constatado o silêncio do órgão julgador sobre corolário lógico e obrigatório do provimento do recurso, imperativo é o acolhimento dos embargos neste tópico, a fim de sanar a omissão.

No que concerne ao pedido de incidência de honorários recursais do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, convém assentar sua manifesta inaplicabilidade, uma vez que a majoração ali prevista pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento do recurso interposto, cuja finalidade é remunerar o trabalho adicional do advogado da parte recorrida e inibir recursos protelatórios.

No caso em apreço, como o recurso de apelação do ora embargante foi conhecido e integralmente provido, opera-se exclusivamente a nova fixação originária decorrente da inversão da sucumbência, o que afasta a incidência da majoração recursal.

Com efeito, a omissão deve ser suprida para se declarar a inversão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impondo à parte embargada tal mister, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e conferir-lhes efeito integrativo, passando a constar no dispositivo do acórdão embargado a inversão do ônus da sucumbência, devendo a parte apelada ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026